Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705314-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0714286-35.2021.8.07.0001, ajuizada por CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão monocrática proferida por esta Relatoria, julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC, ante a realização da hasta pública do imóvel objeto do presente recurso (ID 70851308). Em sua peça recursal, a agravante pede: a) o recebimento e conhecimento do agravo interno; b) a reconsideração da decisão monocrática, para reconhecer a inexistência de perda do objeto e determinar o regular prosseguimento do agravo de instrumento; c) caso mantida a decisão, o encaminhamento dos autos à 2a Turma Cível para apreciação colegiada; d) manifestação expressa do colegiado sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel, para fins de prequestionamento. Sustenta ser necessário o exame do mérito do agravo de instrumento, pois a controvérsia não se limita à suspensão do leilão, mas abrange a legalidade da constrição e expropriação de imóvel que entende ser bem de família. Argumenta não ter a alegação de impenhorabilidade sido enfrentada pela decisão agravada, embora constitua o núcleo essencial da pretensão recursal. Alega ser a matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive após a arrematação, conforme art. 3o do CPC. Reforça ter sido o agravo de instrumento interposto antes da arrematação, afastando a perda do objeto. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado do agravo interno, com manifestação sobre a impenhorabilidade do bem (ID 71759224). Contrarrazões apresentadas (ID72677102). É o relatório. Decido. Em que pesem as razões recursais, o agravo não deve ser conhecido, tendo em vista o não preenchimento do requisito da regularidade formal, na vertente da dialeticidade. O agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. 2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1161569/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido (07138148220228070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2024.) – g.n. Apesar de irresignada com a decisão prolatada, a recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, ao passo que não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava da possibilidade de se desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF). Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, a recorrente não atacou os fundamentos do decisum, pois, em momento algum, discorreu acerca da prejudicialidade do recurso outrora interposto e consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Nesse cenário, impõe-se não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 1.003, § 5o, e art. 1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, já que manifestamente inadmissível. Atentem-se às partes que a interposição de recurso declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá levar à condenação do recorrente a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 13:42:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador